Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-16.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO A UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. QUALIFICADORA. FRAUDE. INCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Controvérsia dos autos consistente em definir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão do órgão acusador, ora apelante, sobre a autoria delitiva quanto a um dos réus, absolvido pela sentença monocrática, e se o delito foi praticado mediante fraude (art. 155, §4°, inc. II) e com utilização de dispositivo eletrônico ou informático (art. 155, §4°-B).
2. Acervo probatório que não sustenta a pretensão acusatória quanto ao apelado, seja quanto a sua participação no delito, seja quanto a seu conhecimento sobre o crime, tampouco há comprovação de que tenha se beneficiado com o produto ou proveito do fato criminoso, sendo o caso de manter a sentença quanto ao pleito absolutório.
3. O ardil que agrava especialmente a conduta delitiva (art. 155, §4°, inc. II, segunda parte), inclusive quando envolver dispositivo eletrônico ou informático (art. 155, §4°-B, do CP), tem por finalidade levar a vítima a erro, acreditando que uma situação de fato existiria, não fosse a fraude praticada.
4. No presente caso, a emissão do comprovante de pagamento falso teve por objetivo não ludibriar a vítima do furto, fazendo-a crer na legitimidade da transação, mas a de isentar um dos autores da empreitada criminosa, ainda que tal finalidade não tenha sido alcançada.
5. Recurso conhecido e não provido.